Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-73.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-73.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA MAGARAO SOUZA AMOEDO

Advogado(s)
:
YABE LUCIANO SANTOS, CLESIA LOPES ALMEIDA, SANDRO MACEDO LOUZADA DE OLIVEIRA

APELADO: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio do parto, mas afastando o pedido indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se a negativa de cobertura de parto configurou danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A gestante, em fase final da gravidez, necessita de estabilidade emocional e garantia de assistência médica adequada.

4. A negativa de cobertura do parto comunicada à beneficiária na fase final da gestação configura dano moral indenizável.

5. No caso em análise, a negativa de cobertura ocorreu quando a beneficiária se encontrava com mais de 37 semanas de gestação, em momento de vulnerabilidade física e emocional. A incerteza sobre a cobertura do parto gerou estado de insegurança e angústia que transcende o mero aborrecimento contratual, configurando sofrimento psíquico concreto e injustificado.

6. Ademais, o atraso na realização do parto, que estava previsto para 13 de fevereiro de 2022 mas somente foi realizado entre os dias 21 e 22 de fevereiro após obtenção de medida liminar, prolonga desnecessariamente o estado de angústia experimentado pela beneficiária, considerando o justificado temor pela segurança própria e do nascituro, além de sentimento de desamparo em momento que exige proteção especial.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Apelação conhecida e provida, reformando a sentença para condenar as rés ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

_____

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 do CC; 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.03.2020; TJ-BA, Apelação 0333785-42.2012.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002687-95.2024.8.26.0161, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJ-SC, Apelação 5019095-04.2022.8.24.0005, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000701-73.2022.8.05.0150, sendo Apelante
JESSICA MAGARAO SOUZA AMOEDO
e Apeladas V
ALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA e VOCE TOTAL PLANOS DE SAUDE LIMITADA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora